Tribunal: TJPA
Processo: 0016714-10.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016714-10.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRE FELIPE DA CONCEICAO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS E RECONHECIMENTO EFETIVADO PELA VÍTIMA. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO DELITUOSO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As provas constantes nos autos não comprovam com certeza a autoria do crime;

2. Embora a vítima declare que o recorrido foi o autor do delito, não viu a subtração do aparelho, e as testemunhas também não viram o fato, mas afirmaram o que souberam através das declarações da vítima;

3. A acusação desistiu do depoimento da única testemunha que possivelmente tenha presenciado o delito;

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA, 25 de maio de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0016714-10.2015.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE BELÉM (3ª Vara Criminal)

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ANDRÉ FELIPE DA CONCEIÇÃO BARBOSA

ADVOGADO: DANIEL SABBAG – Def. Público

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado
ANDRÉ FELIPE DA CONCEIÇÃO BARBOSA,
da imputação da prática delitiva capitulada no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 27 de junho de 2015, por volta de 01h30min, a vítima Joseane Siqueira Leal, encontrava-se com três amigos na casa de show “Caribe”, localizada na rodovia Augusto Montenegro, bairro do Parque Verde, onde comemorava seu aniversário, quando foi convidado pelo denunciado, aproveitando-se da distração da vítima, subtraiu-lhe o aparelho celular que esta deixava sobre a mesa.

Terminando a dança, a vítima percebeu o desaparecimento de seu aparelho celular, ocasião em que foi informada por seu amigo Daniel Evaristo Silva Ferreira, de que o rapaz com quem ela dançara havia subtraído seu telefone e levado para o banheiro. Ato contínuo, a vítima dirigiu-se ao banheiro masculino à procura do agente que perpetrara o furto de seu aparelho de telefonia móvel.

Ao encontrar o apelado, a vítima tentou recuperar seu celular e, durante a tentativa, o aparelho, que realmente se encontrava em sua posse, caiu no chão do banheiro, tendo a vítima chamado os seguranças da casa de show, que acionaram a polícia.

Encaminhado à delegacia de polícia, o denunciado negou a autoria do delito, tendo o objeto furtado sido devolvido à vítima.

Assim, diante da prova da autoria delitiva, requer a reforma da decisão com a consequente condenação do apelado nas penas do art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém, que seja mantida
in totum
a r. sentença.

Assim instruídos, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém-PA, 25 de maio de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Tendo em vista a presença das condições recursais e dos pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do “in dubio pro reo” implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Compulsando os autos, verifico que a dúvida persiste, pois a prova de que cometeu o furto é frágil, não apontando com convicção de ser o recorrido o autor do delito.

A vítima Joseane Siqueira Leal, ouvida na instrução do feito, apontou o recorrido André Felipe da Conceição Barbosa como o autor do furto de seu celular.

As testemunhas de acusação Carla Brenda Pires Correa e Washington Millar Santos dos Santos declararam que não presenciaram o furto do aparelho celular da vítima.

O RMP desistiu de ouvir a testemunha de acusação Daniel Evaristo Silva Ferreira, a única pessoa que supostamente teria visto o apelado furtar o aparelho celular da vítima e que, bem poderia trazer aos autos elementos da autoria do furto por parte do sentenciado.

Magno Nunes do Espírito Santo, ouvida como testemunha de defesa, afirmou que não observou o furto, mas somente assistiu a vítima Joseane Siqueira Leal acusando o apelado de ter furtado seu aparelho celular.

A questão se cinge que nenhuma das testemunhas presenciou a subtração do aparelho.

O recorrido nega, veemente, a prática do delito, na polícia e, em juízo.

Não ficou claro nos autos a certeza de ter sido o recorrido quem se apoderou do aparelho de telefonia celular da vítima de forma a embasar um decreto condenatório. Esse ponto ficou obscuro, levando a Magistrada a quo, em dúvidas, a absolver o recorrido.

Essas falhas acompanham os autos, deixando, também, essa relatoria em dúvidas. Em situações afins, a absolvição do recorrido, em aplicação ao princípio jurídico do
in dubio pro reo, é a melhor solução para que a justiça seja, devidamente, aplicada .

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 4º, IV DO CP - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - "IN DUBIO PRO REO" - ART. 386, V DO CPP - MANUTENÇÃO. "Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. (...). Evidente que a prova deve ser séria. (...) Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva" (in, Código de Processo Penal Comentado, vol. I, Ed. Saraiva, 1997, 2ª ed., páginas 582/583).”

(TJ-MG - APR: 10071040157548001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

Em razão do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, 25 de maio de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/06/2023